Tribunal: STF
Processo: RE 567360
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - REVISÃO DE BENEFÍCIOS 
   PREVIDENCIÁRIOS - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.032/95 A 
   BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE 
   AUTORIZAÇÃO, NESSE DIPLOMA LEGISLATIVO, DE SUA APLICAÇÃO 
   RETROATIVA - INEXISTÊNCIA, AINDA, NA LEI, DE CLÁUSULA INDICATIVA 
   DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO 
   PREVIDENCIÁRIO - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR 
   POSITIVO - VEDAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- Os 
   benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao 
   tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua 
   concessão. Incidência, nesse domínio, da regra "tempus regit 
   actum", que indica o estatuto de regência ordinariamente 
   aplicável em matéria de instituição e/ou de majoração de 
   benefícios de caráter previdenciário. Precedentes.

- A 
   majoração de benefícios previdenciários, além de submetida ao 
   postulado da contrapartida (CF, art. 195, § 5º), também depende, 
   para efeito de sua legítima adequação ao texto da Constituição da 
   República, da observância do princípio da reserva de lei formal, 
   cuja incidência traduz limitação ao exercício da atividade 
   jurisdicional do Estado. Precedentes.

- Não se revela 
   constitucionalmente possível, ao Poder Judiciário, sob fundamento 
   de isonomia, estender, em sede jurisdicional, majoração de 
   benefício previdenciário, quando inexistente, na lei, a indicação 
   da correspondente fonte de custeio total, sob pena de o Tribunal, 
   se assim proceder, atuar na anômala condição de legislador 
   positivo, transgredindo, desse modo, o princípio da separação de 
   poderes. Precedentes.

- A Lei nº 9.032/95, por não veicular 
   qualquer cláusula autorizadora de sua aplicação retroativa, torna
   impertinente a invocação da Súmula 654/STF.